Tribunal: CARF
Processo: 10875.721330/2013-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-20
Data de publicação: 2023-03-24

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10875.721330/2013-20
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.455 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
20 de dezembro de 2022
Recorrente
TEREZA SUELI LOUZA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
EMENTA
OMISSÃO DE RECEITA OU DE RENDIMENTO. VALORES RECEBIDOS
POR FORÇA DE SENTENÇA JUDICIAL. ALEGADA SUBMISSÃO À
TÉCNICA DE TRIBUTAÇÃO DEFINITIVA OU EXCLUSIVA NA FONTE.
INAPLICABILIDADE. MANUTENÇÃO DO LANÇAMENTO.
Os valores recebidos por força de sentença judicial devem ser oferecidos à
tributação, por ocasião do ajuste na Declaração Anual de Ajuste/Declaração do
Imposto de Renda da Pessoa Física, para composição da base de cálculo da
exação, e eles não se submetem à técnica de apuração do tributo de modo
definitivo ou exclusivo na fonte.
DEDUÇÃO.
VALORES
NECESSÁRIOS
À
PERCEPÇÃO
DO
RENDIMENTO. AÇÃO JUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. INAPLICABILIDADE.
Por serem devidos pela parte condenada (derrotada) ao advogado responsável
pelo patrocínio judicial dos interesses do sujeito passivo, sem onerar o
patrimônio do próprio contribuinte, os honorários sucumbenciais não são
dedutíveis na apuração da parcela do imposto decorrente de acréscimo
determinado por decisão judicial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10875.721330/2013-20
Fl. 131
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.455 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10875.721330/2013-20

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Em procedimento de revisão da Declaração de Ajuste Anual 2010 do contribuinte acima
identificado, procedeu-se ao lançamento de ofício, originário da apuração das infrações
abaixo descritas, por meio da Notificação de Lançamento do Imposto de Renda Pessoa
Física, de fls. 03/09.
Demonstrativo de Apuração do Imposto Devido
Descrição
Valores em Reais
1) Total de Rendimentos Tributáveis Declarados
25.174,62
2) Omissão de Rendimentos Apurada
38.713,82
3) Total dos Rendimentos Tributáveis Apurados (1+2)
63.888,44
4) Desconto Simplificado (linha 3 X 0,2; limitado a R$ 12.743,63 )
12.743,63
5) Base de Cálculo Apurada (3-4)
51.144,81
6) Imposto Apurado após Alterações (Calculado pela Tabela Progressiva Anual)
6.109,46
7) Imposto devido RRA
0,00
8) Total de Imposto Pago Declarado(Ajuste anual + RRA)
467,16
9) Glosa de Imposto Pago
0,00
10) IRRF sobre infração ou Carne Leão Pago
1.161,41
11) Saldo do Imposto a Pagar Apurado após Alterações (6+7-8+9-10)
4.480,89
12) Imposto a Restituir Declarado
247,82
13) Imposto já Restituído
0,00
14) Imposto Suplementar
4.480,89
Na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal informa a fiscalização a Omissão de
Rendimentos do Trabalho com Vínculo e/ou sem Vínculo Empregatício, no valor de
R$ 38.713,82, compensado o Imposto de Renda Retido sobre os rendimentos omitidos
no valor de R$ 1.161,41.
DA IMPUGNAÇÃO
Devidamente intimado das alterações processadas em sua declaração, o contribuinte
apresentou impugnação por meio do instrumento, de fl. 02, e dos documentos de fls.
11/15, alegando, em síntese, que:
Os rendimentos correspondem a honorários advocatícios pagos e/ou a outras despesas
com ação judicial necessárias ao recebimento dos rendimentos declarados – Processo de
Revisão requerido ao INSS de beneficio de pensão por morte, recebido acumuladamente
em fevereiro de 2009;
A advogada Roseli Biglia não lhe forneceu a Sentença Judicial, Alvará de
Levantamento com autenticação mecânica, o Darf de recolhimento do IRRF e os
recibos de honorários advocatícios.
Requer, diante do exposto, o acolhimento da impugnação apresentada e o cancelamento
do debito fiscal reclamado.
Fl. 132
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.455 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10875.721330/2013-20

A impugnação é tempestiva, uma vez que o contribuinte obteve ciência da Notificação
de Lançamento em 28.05.2013, fl. 17, e apresentou impugnação em 27.06.2013, fl. 02.
Ademais atende aos requisitos de admissibilidade do Decreto 70.235, de 06/03/1972 e
suas alterações posteriores. Assim, dela tomo conhecimento.
Omissão de Rendimentos do Trabalho com Vínculo e/ou sem Vínculo
Empregatício
O art. 1o da Lei 7.713, de 22 de Dezembro de 1988, determina que os rendimentos e
ganhos de capital percebidos por pessoas físicas residentes ou domiciliados no Brasil
devem ser tributados pelo imposto de renda na forma da legislação vigente.
Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte e das
informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil, a
fiscalização constatou omissão de rendimentos do trabalho sujeitos à tabela progressiva,
no valor abaixo.
CNPJ/CPF - Nome da
Fonte Pagadora

CPF Beneficiário
Rendimento
Recebido
Rendimento
Declarado
Rendimento
Omitido
IRRF
Retido
IRRF
Declarado
IRRF s/
Omissão
00.360.305/0001-04 -
CAIXA ECONÔMICA
FEDERAL (ATIVA)

256.516.778-44
38.713,82
0,00
38.713,82
1.161,41
0,00
1.161,41
A Impugnante alega que os rendimentos correspondem a honorários advocatícios pagos
e/ou a outras despesas com ação judicial necessárias ao recebimento dos rendimentos
declarados, correspondentes ao Processo de Revisão de beneficio de pensão por morte,
recebido acumuladamente em fevereiro de 2009.
Os extratos de telas anexados aos autos, às fls. 11/12, comprovam que houve
recebimento pela Impugnante de rendimentos no valor acima considerado (R$
38.713,82) não havendo nos autos comprovação de despesas com ação judicial.
As alegações desprovidas de meios de prova que as justifiquem não podem prosperar,
visto que é assente em Direito que alegar e não provar é o mesmo que não alegar.
Acrescente-se que, conforme preceitua o art. 15 do Decreto no 70.235, de 1972, a
impugnação deve ser formalizada por escrito e instruída com os documentos que
fundamentem os argumentos de defesa. Portanto, as alegações desacompanhadas de
documentos comprobatórios, quando esse for o meio pelo qual sejam provados os fatos
alegados, não são eficazes.
Assim, uma vez não comprovado o pagamento de despesas judiciais necessárias ao
recebimento dos rendimentos, deve-se manter o lançamento integralmente.
Conclusão
Sendo assim, tendo em vista que a notificação de lançamento foi lavrada observando as
normas legais pertinentes e que as razões de defesa do Notificado não foram suficientes
para elidir o lançamento, voto pela IMPROCEDÊNCIA da impugnação apresentada.
Ordem de Intimação
Encaminhe-se para a DRF de origem para intimar o contribuinte do teor da presente
decisão, ressalvando-lhe o direito à interposição de recurso voluntário ao Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, no prazo de 30 dias da ciência, conforme a
legislação vigente.
Marcello Marchi – Relator
Siapecad no 87.694

Fl. 133
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.455 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10875.721330/2013-20

A decisão de primeira instância manteve | manteve parcialmente o lançamento do
crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
Ementa:
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. São tributáveis os rendimentos pagos ao contribuinte,
informados em Declaração de Imposto Retido na Fonte (DIRF) pela fonte pagadora, e
por ele omitidos na declaração de ajuste anual.
PROVAS. Dissociadas de provas materiais que as sustentem as alegações do
contribuinte não podem ser consideradas na solução do litígio.
Cientificado da decisão de primeira instância em 11/02/2015, o sujeito passivo
interpôs, em 09/03/2015, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) as despesas com honorários advocatícios estão comprovadas nos autos; e que
b) sobre os rendimentos recebidos da ação judicial, deve incidir a tributação exclusiva
ou definitiva na fonte.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
As questões de fundo devolvidas ao conhecimento deste Colegiado consistem em
decidir-se se (a) a tributação de valores recebidos por força de decisão judicial segue a técnica de
cálculo exclusivo ou definitivo, na fonte, e se (b) o sujeito passivo comprovou o pagamento de
valores a título de honorários advocatícios, cuja dedução é pleiteada.
Dispõe a legislação de regência, verbatim:

DECRETO 3.000/1999
Art. 56. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá no mês
do recebimento, sobre o total dos rendimentos, inclusive juros e atualização monetária
(Lei no 7.713, de 1988, art. 12).

Parágrafo único. Para os efeitos deste artigo, poderá ser deduzido o valor das despesas
com ação judicial necessárias ao recebimento dos rendimentos, inclusive com
advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização (Lei no 7.713, de
1988, art. 12).

[...]

Fl. 134
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-005.455 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10875.721330/2013-20

Art. 83. A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre
as somas (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, e Lei no 9.477, de 1997, art. 10, inciso I):

I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;

Como se vê, os rendimentos decorrentes de direitos reconhecidos em decisão
judicial não estão sujeitos à técnica de tributação exclusiva ou definitiva na fonte, e devem ser
oferecidos ao ajuste anual.
Em relação aos honorários advocatícios, o comprovante de levantamento judicial
de fls. 37 sugere que a referida quantia refere-se aos honorários sucumbenciais, devidos pela
parte condenada ao advogado da causa, e não honorários contratuais, devidos pelo sujeito
passivo ao próprio advogado. Como os honorários sucumbenciais não são suportados pelo
patrimônio do sujeito passivo (apesar de opiniões em contrário, como do Min. Aposentado
JOAQUIM BARBOSA), eles não representam “despesas” para o contribuinte, e, portanto, não
podem ser deduzidos.
Por fim, embora não seja objeto do recurso, é imprescindível lembrar que, por
ocasião do julgamento do RE 614.406-RG, com eficácia vinculante e geral (erga omnes), o
Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do art. 12 da Lei 7.713/1988, que
determinava a tributação da renda ou de rendimentos pagos acumuladamente, em virtude de
sentença judicial, segundo as regras e os parâmetros do momento em que houvesse os
respectivos pagamento ou o creditamento.
A Corte entendeu que a tributação deveria seguir os parâmetros existentes por
ocasião de cada fato jurídico de inadimplemento, isto é, que o sujeito passivo obrigado a buscar a
tutela jurisdicional em razão da inadimplência fosse tributado nos mesmos termos de seus
análogos, que receberam os valores sem que a entidade pagadora tivesse violado o respectivo
direito subjetivo ao recebimento.
Referido precedente foi assim ementado:
IMPOSTO DE RENDA – PERCEPÇÃO CUMULATIVA DE VALORES –
ALÍQUOTA.
A percepção cumulativa de valores há de ser considerada, para efeito de fixação de
alíquotas, presentes, individualmente, os exercícios envolvidos.
(RE 614406, Relator(a): ROSA WEBER, Relator(a) p/ Acórdão: MARCO AURÉLIO,
Tribunal Pleno, julgado em 23/10/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO
GERAL - MÉRITO DJe-233 DIVULG 26-11-2014 PUBLIC 27-11-2014)
Em atenção à decisão do STF, a Secretaria da Receita Federal adequou a
legislação infraordinária, como se vê, e.g., na IN 1.500/2014.
Nos termos do art. 62, § 2o do RICARF, o acórdão dotado de eficácia geral e
vinculante é de observância obrigatória, e o precedente específico em questão vem sendo
aplicado pelo CARF, como se lê na seguinte ementa:
Numero do processo: 10580.720707/2017-62
Turma: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção
Câmara: Quarta Câmara
Fl. 135
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-005.455 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10875.721330/2013-20

Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Tue Oct 02 00:00:00 UTC 2018
Data da publicação: Mon Nov 12 00:00:00 UTC 2018
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício: 2015
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE.
DIFERENÇAS
DE
APOSENTADORIA. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR PRIVADA. Relativamente
ao ano calendário de 2014, os rendimentos recebidos acumuladamente pagos por
entidade de previdência complementar não estavam enquadrados na sistemática de
tributação exclusiva na fonte, em separado dos demais rendimentos. RENDIMENTOS
RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. REGIME DE COMPETÊNCIA. SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL (STF). O Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do
RE no 614.406/RS, em sede de repercussão geral, e com aplicação obrigatória no âmbito
do CARF, conforme dispõe o dispõe o art. 62, § 2o do RICARF, entendeu que a
sistemática de cálculo do imposto de renda sobre os rendimentos recebidos
acumuladamente deveria levar em consideração o regime de competência para o cálculo
mensal do imposto sobre a renda devido pela pessoa física, com a utilização das tabelas
progressivas e alíquotas vigentes à época em que os valores deveriam ter sido
adimplidos e não pelo montante global pago.
Numero da decisão: 2401-005.782
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento parcial ao recurso voluntário para
determinar o recálculo do Imposto sobre a Renda relativo aos rendimentos recebidos
acumuladamente omitidos pelo contribuinte, no importe de R$ 148.662,01, com base
nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se refiram tais rendimentos,
observando a renda auferida mês a mês pelo contribuinte, conforme competências
compreendidas na ação (regime de competência). (assinado digitalmente) Miriam
Denise Xavier - Presidente (assinado digitalmente) Andréa Viana Arrais Egypto -
Relatora Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Andréa Viana Arrais Egypto, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez
(Suplente Convocada), Rayd Santana Ferreira, Jose Luis Hentsch Benjamin Pinheiro,
Luciana Matos Pereira Barbosa, Matheus Soares Leite e Miriam Denise Xavier
(Presidente)
Nome do relator: ANDREA VIANA ARRAIS EGYPTO
Diante da inconstitucionalidade da tributação concentrada dos rendimentos
recebidos acumuladamente, deve a autoridade fiscal competente verificar se deve, nos termos
dos arts. 142, par. ún., 145, III e 149, I e VIII da Lei 5.172/1966 (Código Tributário Nacional –
CTN) e da Súmula 473/STF, tomar alguma medida, que e como entender de direito.
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e NEGO-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 136
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-005.455 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10875.721330/2013-20

Fl. 137
DF CARF MF
Original